Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000127-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), NATALY VITORIA CORONEL DA SILVA - CPF: 040.717.012-00 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADA QUE PERMANECEU PRESA NO CURSO DA INSTRUÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória apresenta fundamentação adequada, se foram indicados elementos dos autos que demonstrem efetivamente a
gravidade concreta da conduta e o perigo que a liberdade da paciente por causar à ordem pública.

Se ainda persistirem os motivos para a preventiva e a paciente permaneceu presa durante toda a persecução penal, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente
Nataly Vitória Coronel da Silva
, que teve a prisão preventiva mantida na sentença que a condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e, 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

O impetrante sustenta que o juiz sentenciante não apresentou fundamentação idônea a justificar a manutenção da prisão preventiva, por não restar configurado os requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Requer a concessão da ordem definitiva, com a revogação da prisão preventiva da paciente.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho (Id. 156121168).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 156825175).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 157210200, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada em sentença, ao argumento de que não foi devidamente fundamentada, eis que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado fundamentou sua decisão com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela variedade e natureza das drogas apreendidas, somado ao fato de estar associada à facção criminosa Comando Vermelho, o que demonstra a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Além disso, consignou que a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual e persistiram inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.

Vejamos o trecho da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente,
in verbis
:

“
No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 76,5 gramas de maconha, 04 gramas de cocaína e 27 gramas de pasta base de cocaína.

A duas, pela natureza da cocaína e da pasta base de cocaína, drogas altamente nocivas à saúde pública.

A três, porque a conduzida estaria associada a outras pessoas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência.

A quatro, porque a conduzida seria “disciplina” da facção criminosa "Comando Vermelho" no Bairro Rio Verde.

A cinco, porque a conduzida estava sendo investigada há meses pela Autoridade Policial pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas nesta urbe.

A seis, para cessar a traficância de substância entorpecente da conduzida nesta urbe.

A sete, porque a conduzida envolveu menor de idade na prática criminosa.

A oito, porque em liberdade a conduzida encontrará estímulos para a prática de novas infrações criminosas.” (Id. 88945391, pág. 5, dos autos n. 1003986-55.2022.8.11.0045)

Nesse contexto, forçoso concluir que o decreto da prisão preventiva foi devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
1. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. CUSTÓDIA MANTIDA.
2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 4. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER. 1.1.
É perfeitamente possível que ao proferir sentença condenatória, o juiz reestabeleça a prisão preventiva
quando alteradas as circunstâncias fáticas processuais, como bem se extrai do art. 387, § 1o, do CPP: “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. 1.2.
A apreensão de relevante quantidade de drogas de natureza variada e deletéria (1,938kg de maconha, 305g de pasta-base de cocaína e 276g de cocaína), justamente pela capacidade de atingir um vultoso número de pessoas, sinaliza o maior desvalor da conduta e constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
2. Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. Com o advento da sentença, fica prejudicada a análise do princípio da homogeneidade, sobretudo quando há imposição de pena em regime fechado e se nega o direito de recorrer em liberdade. 4. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e impedir nova disseminação de substâncias entorpecentes. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.” (N.U 1010836-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 22/09/2022) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2.
Na espécie, a manutenção da segregação preventiva na sentença condenatória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 115g (cento e quinze gramas) de crack, aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de cocaína e cerca de 230g (duzentos e trinta gramas) de maconha.
Invocou o Juízo de piso, ainda, a reiteração delitiva do agravante, que se encontra, também, preso temporariamente pelo suposto cometimento dos crimes de tortura, cárcere privado e lesão corporal. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 777.438/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) (destaquei)

Destaque-se, ademais, que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau, se o acusado permaneceu preso durante a persecução criminal e ainda persistirem os motivos para a preventiva, como ocorreu na hipótese.

Vejamos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA SUPERIOR A 04 ANOS E INFERIOR A 08 – PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3.o DO CP C/C ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06 – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DO MODO PRISIONAL MAIS SEVERO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APELAÇAO JÁ INTERPOSTA NA ORIGEM – PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO – PRECEDENTES – AVENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E ELEVADO PODER LESIVO DO ENTORPECENTE – INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA INTERESTADUAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO À ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Nada obstante o paciente tenha sido condenado à reprimenda ambulatorial em patamar superior a 04 anos e inferior a 08, e conquanto a sua primariedade técnica haja sido reconhecida no bojo da sentença condenatória, é de se notar que a eleição do modo prisional mais gravoso para o início da expiação penal se deu com base na presença de circunstância judicial desfavorável na 1.a fase dosimétrica da sanção, tanto que a pena-base restou estabelecida acima do mínimo legal, e não na mera hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas, de modo que não há falar em ofensa à jurisprudência do STF, no sentido da inconstitucionalidade do art. 2.o, §1.o, da Lei dos Crimes Hediondos. Inteligência do art. 33, §3.o, do Código Penal c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06. Ademais, a providência aqui almejada não prescinde da análise de inúmeras circunstâncias fático-probatórias cuja aferição se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo de se notar que o condenado já interpôs recurso de apelação na origem, desafiando justamente a sentença ora objurgada.
Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo
. Precedentes. Não bastasse, consoante exposto no bojo do édito fustigado, o paciente foi preso enquanto, em tese, transportava mais de 03 kg de cocaína entre os municípios deste Estado, havendo indícios de que se dedica há algum tempo ao comércio malsão, inclusive interestadual, de maneira que, subsistindo presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a gravidade concreta da conduta com gravame à ordem pública, inviável a concessão da liberdade. Ordem denegada.” (N.U 1006400-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018) (destaquei)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas

1.996kg de maconha e 8,9g de cocaína , o que, somado ao fato de haver nas embalagens inscrição que faz menção à facção criminosa Comando Vermelho, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 2.
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Recurso ordinário desprovido.” (RHC n. 143.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.) (destaquei)

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023